Tribunal: TJSP
Processo: 0001483-24.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Sentença de extinção do feito por reconhecimento de prescrição executiva. Recurso da parte exequente. EXAME: pretensão de execução de honorários de sucumbência. Benefício da justiça gratuita concedido aos executados em sede de apelação interposta contra sentença proferida na ação principal. Artigo 12 da Lei n. 1.060/50, vigente na época

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Sentença de extinção do feito por reconhecimento de prescrição executiva. Recurso da parte exequente. EXAME: pretensão de execução de honorários de sucumbência. Benefício da justiça gratuita concedido aos executados em sede de apelação interposta contra sentença proferida na ação principal. Artigo 12 da Lei n. 1.060/50, vigente na época dos fatos, que prevê a obrigação de pagamento de custas pelo beneficiário da justiça gratuita pelo prazo de 5 anos, caso haja modificação nas condições financeiras ou, caso não seja demonstrada a alteração, a obrigação estará prescrita.Trânsito em julgado da ação principal que ocorreu em outubro de 2009. Propositura do cumprimento de sentença em 2016. Exequente que não demonstrou mudança nas condições econômicas dos executados no prazo de 5 anos, ainda que tenha pleiteado a execução do débito por meio de petições apresentadas entre 2012 e 2015. Prescrição bem reconhecida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.